Tribunal: TJBA
Processo: 8002717-25.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002717-25.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, PETERSON DOS SANTOS

APELADO: JEFERSON DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO OLIVEIRA PAZ, JOQUEBED DA SILVA CARVALHO MATOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO
EM NOME DE
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ
POR SUA CURADORA ANALFABETA
. INTERDIÇÃO EM DATA ANTERIOR. NEGÓCIO NULO.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada objetivando a restituição de valores descontados indevidamente de seus proventos, relativos a contrato de empréstimo não celebrado, bem como a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais. A sentença condenou o réu a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente e a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a validade do contrato de empréstimo supostamente firmado pela
curadora de pessoa portadora de doença mental
, analfabeta, em face da ausência de cumprimento das exigências formais previstas em lei; e (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar, tanto pela repetição do indébito quanto pelos danos morais sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato apresentado pela instituição financeira está eivado de nulidade por descumprir os requisitos legais previstos nos arts. 104, III, e 166, IV, do Código Civil, além do art. 595 do mesmo diploma, que exige, para contratos celebrados por analfabetos, a assinatura a rogo, acompanhada de duas testemunhas, ou a formalização por instrumento público. O documento apresentado é incompleto,
não
contendo
a
digital da
curadora, a imagem da sua biometria facial, os documentos apresentados, ou
assinatura de testemunhas qualificadas ou do gerente responsável.

4
. Não há comprovação de que a demandante tenha recebido os valores do suposto empréstimo, sendo ônus da instituição financeira demonstrar o cumprimento do negócio jurídico, conforme o art. 373, II, do CPC.

5
. A falha na prestação do serviço é evidente, configurando-se pela negligência da instituição bancária em adotar as cautelas necessárias à formalização do contrato. Essa conduta gerou danos materiais e morais à autora, que teve valores descontados de sua verba alimentar, comprometendo sua dignidade.

6
. A repetição do indébito em dobro encontra fundamento no parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, evidenciada no caso concreto.

7
. O dano moral é caracterizado in re ipsa, diante do impacto direto à subsistência da autora em razão dos descontos indevidos. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, considerando-se a gravidade da violação e a condição econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso improvido.

Teses de julgamento
:

1. O contrato de empréstimo celebrado com pessoa analfabeta sem observância dos requisitos formais previstos nos arts. 104, III, 166, IV, e 595 do Código Civil é nulo.

2. A falha na prestação do serviço financeiro, caracterizada pela cobrança de valores oriundos de contrato inválido, impõe a devolução em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de má-fé.

3. O desconto indevido em proventos de natureza alimentar enseja reparação por danos morais, sendo o montante arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002717-25.2024.8.05.0022
, em que figuram como apelante BANCO AGIPLAN S.A. e como apelada JEFERSON DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA